Tribunal: STF
Processo: ARE 1274663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27, p. 17): 
    “POLICIAL MILITAR. Agravo interno. Rito comum. Proventos da inatividade. Restabelecimento. Representação para Perda de Graduação. Julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual. Decretação da Perda de Graduação. Cassação dos proventos. Acórdão transitado em julgado. Natureza judicial da decisão. Indeferimento da inicial. Agravo Interno não provido.
    Faz coisa julgada material decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça Militar em processo de Representação para Perda de Graduação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação de rito comum.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 28, p. 24-27).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, 37, 93, IX, e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares militares que advenham do ato administrativo de perda de graduação de praça, tendo em vista a natureza administrativa da decisão que se requer a anulação, e nunca do Tribunal de Justiça Militar, visto que não é de sua competência” (eDOC 30, p. 5).
    Aduz-se, ainda, que “A súmula 673 do STF estabelece que a competência concedida pelo artigo 125, §4° da Constituição Federal não elimina a possibilidade de perda de cargo militar por intermédio de processo disciplinar, no exercício da discricionariedade inerente à Administração Pública. DE ONDE SE EXTRAI QUE ESTA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL CASTRENSE POSSUI NATUREZA ADMINISTRATIVA e não será abarcada pelo manto da coisa julgada material ou formal” (eDOC 30, p. 8).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280, 282 e 356 do STF, bem como pelo enquadramento ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 32, p. 11-19).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria invocada no julgamento do RE 601.146, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 21.02.2011, Tema 358. O Plenário desta Corte assentou que o tema “competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar” possui repercussão geral. 
    Na sessão virtual realizada em 08.06.2020, o Tribunal Pleno apreciou o mérito da questão e fixou a seguinte tese:
    "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação"
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente